Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PROCESSO COMPLEXO. VINTE E DOIS RÉUS. INÚMERAS VÍTIMAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos crimes previstos no artigo 158, §1°, do Código Penal (17 vezes), c/c artigo 2o, §§ 2o e 4°, inciso V, da Lei 12.850/13, e artigo 1°, §§ 1°, inciso II, e 4°, da Lei n.° 9.613/98.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre: (i) violação do princípio da presunção de inocência, (ii) ausência dos requisitos legais da prisão cautelar e (iii) excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir:
3. A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não se caracterize como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua necessidade
4. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. O paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão cautelar, com a finalidade de garantir a ordem pública, diante de seu possível envolvimento em crimes de extorsão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os elementos indiciários, formados inclusive por interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário, e o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”.
6. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigados atendem ao requisito do art. 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos), sendo certo que as penas podem ser somadas e, ademais, indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
7. A gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado, o qual teria feito transações em sua conta bancária superiores a dois milhões de reais, somada a necessidade de se desarticular a organização criminosa justificam a prisão preventiva para impedir a continuidade das atividades ilícitas e resguardar a ordem pública.
8. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
9. O processo em questão é complexo, envolvendo crimes de extorsão praticadas por telefone (inclusive por agentes já detidos em estabelecimentos prisionais), lavagem de dinheiro e organização criminosa, com múltiplas vítimas e vinte e dois réus. Devido ao volume de provas e à diversidade de advogados, há necessidade de prazos mais flexíveis. A autoridade judiciária informou que o andamento processual está célere, a maioria dos réus já apresentou defesa prévia e está pendente a citação de apenas dois.
IV. Dispositivo:
10. Ordem denegada.